Tribunal: TJDFT
Processo: 0721286-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721286-52.2022.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Gt Investments Partners Apelados: Fabrizio Costa Ferreira Frederick Domingos Costa Ferreira D e c i s ã o Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação (Id. 53845586) interposta pela sociedade empresária GT Investments Partners contra a sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (Id. 53845583), que julgou o pedido improcedente. A procuradora do segundo apelado, Silvana Maria Andrade Arrais (OAB-DF no 33.926), acostou aos presentes autos a manifestação de renúncia ao mandato que lhe havia sido outorgado (Id. 70287793). Na ocasião, deixou de anexar a cópia de notificação extrajudicial enviada ao respectivo mandante. Sobreveio o despacho referido no Id. 70715420 por meio do qual foi concedido prazo para a referida advogada comprovar a remessa da aludida notificação ao seu constituinte. O prazo para o cumprimento da aludida ordem judicial transcorreu sem que houvesse manifestação pela referida advogada (Id. 71445565). Nesse contexto, a zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível promoveu os autos à consideração deste Relator (Id. 71518060). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém salientar que o advogado tem a prerrogativa de renunciar ao mandato, a qualquer tempo, mas deve demonstrar a comunicação da renúncia ao mandante, nos termos da regra prevista no art. 112, caput, do Código de Processo Civil (Ressalvam-se os grifos). A mencionada norma prefigura a necessidade de comunicação, de modo inequívoco, para que a parte não seja prejudicada e possa constituir novo patrono. No caso em exame a aludida procuradora deixou de comprovar a necessária comunicação a respeito da renúncia do mandato em favor do segundo recorrido. Feitas essas considerações, à zelosa Secretaria para que seja mantido, nestes autos, o cadastro da advogada Silvana Maria Andrade Arrais (OAB-DF no 33.926) na qualidade de procuradora do segundo apelado, como aponta o Id. 66248214. Ademais, mantenho a ordem de suspensão do curso do presente processo até o julgamento definitivo da Reclamação no 47.912-DF, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão monocrática referida no Id. 67321278. Publique-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator